Tribunal: STF
Processo: RE 167109
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EQUIVALÊNCIA - SALÁRIO MÍNIMO. O preceito do artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aplica-se aos benefícios previdenciários concedidos antes e após a promulgação da Carta, tendo como termo final de incidência a data da vigência e eficácia do plano de custeio e benefícios que, por sinal, afastou do cenário jurídico efeitos financeiros (atualização) no período anterior - 1988 a 1991 (artigo 144 da Lei nº 8.213/91). Evolução de entendimento em face de melhor leitura e interpretação do preceito constitucional e considerado, ainda, o precedente do Plenário, exsurgido com o julgamento do recurso extraordinário nº 193.456-5/RS, do qual foi redator para o acórdão o Ministro Maurício Corrêa, em que assentada a constitucionalidade de dispositivo da Lei nº 8.213/91, vedador da eficácia retroativa.